Tribunal: TJSP
Processo: 1004838-53.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004838-53.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante COMERCIAL FRULEV LTDA EPP, é embargado MUNICÍPIO DE
VALENTIM GENTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004838-53.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 2867
c
2
Embargos de Declaração no 1004838-53.2019.8.26.0664/50000
Embargante: COMERCIAL FRULEV LTDA EPP
Embargada: MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL
Comarca: Votuporanga
Voto no 2867
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição
-
Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022,
CPC. A despeito das razões recursais tratarem de verba
honorária, verifica-se também menção a questão de
remessa de peças ao Ministério Publico, oriundo de litigio
envolvendo
fornecimento
de
alimentos
para
a
Municipalidade - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos em face do v.
Acórdão de fls. 344/346, que não conheceu do recurso de apelação da
municipalidade ré, ora embargada, e determinou a redistribuição dos autos à
uma das Câmaras de Direito Público.
Aponta o embargante contradição no acórdão ao
argumento de que o recurso de apelação trata apenas de verba honorária, não
havendo matéria relativa ao contrato de fornecimento de alimentos com a
municipalidade.
É o Relatório.
Não há no julgado nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022, do código de Processo Civil.
A despeito das alegações do embargante, verifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004838-53.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 2867
c
3
se que a municipalidade discorre sobre toda a questão do pagamento do
contrato objeto do litígio, na medida em que, ao discutir a verba honorária,
fundamenta seu pedido na reserva de recursos e legitimidade do dispositivo
que trata da questão, sustentando ainda que cumpre os preceitos legais, e ainda
trata da “indevida conclusão para remessa de peças ao Ministério Público,
pois o controle de legalidade não tem o condão de adentrar ao mérito
administrativo,”
Ademais trata-se de verba honorária decorrente de
sucumbência imposta em ação que discute inadimplemento de contrato de
fornecimento de alimentos para a municipalidade, competência da subseção de
Direito Público.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os
embargos de declaração.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator